Tribunal: STF
Processo: MS 38488
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Nilton Bezerra Guedes impetra mandado de segurança, com pedido de medida liminar, em face de ato proferido pelo Tribunal de Contas da União, consubstanciado no Acórdão 1.805/2019 que julgou irregulares as contas apresentadas e determinou o ressarcimento ao erário do valor de R$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais) e a inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública pelo prazo de 5 (cinco) anos, além do pagamento de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos autos da Tomada de Contas Especial TC 016.431/2015-4. 



    Narra o Impetrante que é ex-Superintendente Regional do INCRA/PR e que a tomada de contas em questão se refere à caracterização de desvio de finalidade no fornecimento de serviços de transporte a agricultores de diversos pontos do Estado do Paraná para Londrina/PR para a participação em seminário promovido pela Cooperativa – COPRAN, no período de 26.08.2010 a 28.08.2010, o qual contou com a presença de alguns candidatos ao pleito eleitoral de 2010, o que levou o TCU a concluir que se tratava de transporte de cunho político eleitoral. 



    Informa que em face da referida decisão do TCU (eDOC 1, p. 2-3):



    “(...) interpôs o Recurso de Reconsideração, ao qual foi negado provimento, conforme decidiu o acórdão n° 895/2021 (anexo TC 016.431/2015 – Parte 15, pg. 97). Ainda assim, o Impetrante opôs Embargos Declaratórios, o qual também foi improcedente, conforme acórdão n° 2327/2021 (anexo TC 016.431/2015 – Parte 16, pg. 33). 



    (...) opôs novos Embargos Declaratórios, juntando inclusive declaração da COPRAN comprovando que houve a realização do seminário com participação dos transportados, bem como notícia recente exaltando a importância da realização do seminário no referido evento, documento este que sequer foi analisado pelo TCU no âmbito do acórdão nº 131/2022, proferido no dia 26/01/2022 (anexo TC 016.431/2015 – Parte 17, pg. 18)”. 



    Afirma que não há mais recursos disponíveis no âmbito do TCU para a reforma da decisão e que é tempestivo o presente mandado de segurança, visto que o Impetrante foi intimado do último acórdão recorrível, em 03.03.2022, conforme documentação acostada aos autos. 



    Aduz que, no presente caso, “o TCU deixou de reconhecer a prescrição com fundamento na suposta imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, conforme se observa dos itens 11 e 12 do voto do relator do acordão do TCU n° 895/2021 (anexo TC 016.431/2015 – Parte 15, pg. 97), refletida pela Súmula TCU 282” (eDOC 1, p. 7).



    Sustenta que, “ao decidir pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, o TCU desviou-se do entendimento firmado por esse E. STF no acórdão que apreciou o Tema 899 da repercussão geral, ferindo direito líquido e certo do Impetrante ao reconhecimento da prescrição” (eDOC 1, p. 11), mas relata que o TCU se manifestou pela necessidade de fixação definitiva da tese fixada no mencionado Tema. 



    Ao final, requer seja concedida definitivamente a segurança, a fim de se reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento decorrente do ato do TCU, devendo ser anulada a Tomada de Contas nº 016.431/2015-4. 



    Em 30.03.2022 posterguei o exame do pleito liminar, em razão da necessidade de verificação de marcos interruptivos da prescrição ora alegada, considerando que o art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999 prevê que a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato, notifique-se a autoridade coatora para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, da Lei 12.016/2009). 



    Após, a União requereu o seu ingresso no feito, nos termos do art. 7º, II, da Lei 12.016/2009 e intimação pessoal dos atos processuais ulteriores (eDOC 31).



    A autoridade coatora prestou informações (eDOC 34), nas quais pugna pela denegação da segurança, ressaltando a incidência, na hipótese, de causas interruptivas para afastar a alegada prescrição. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos presentes autos, em parecer assim ementado (eDOC 43, p. 1):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO A ACÓRDÃO DO TCU EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE IRREGULARIDADES NA GESTÃO DE RECURSOS FEDERAIS TRANSFERIDOS POR MEIO DE CONVÊNIOS. CONDENAÇÃO AO RECOLHIMENTO DE DÉBITO E MULTA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL DA LEI Nº 9.873/1999. AUSÊNCIA DE PROVA PRECONSTITUÍDA DO DIREITO INVOCADO PELO IMPETRANTE. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”. 



    É o relatório. Decido.



    Analisados os autos, em consonância com a jurisprudência mais recente desta Corte, compreendo que a pretensão não merece prosperar.



    Verifica-se que esta Corte, no que tange à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas, concluiu o julgamento do Tema 899 da repercussão geral nos autos do RE 636.886-RG, Relator Ministro Alexandre de Moraes, em acórdão publicado na data de 24.06.2020, ocasião em que o Plenário revisitou os Temas 666 e 897, assentou o seguinte:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (RE 636.886-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 24.06.2020). 



     



    Em julgamento recente, ocorrido em Sessão Virtual de 23.08.2021, DJe 08.09.2021, esta Corte rejeitou os embargos de declaração opostos pela União, que pretendia a modulação dos efeitos da decisão, bem como prestou esclarecimentos acerca da extensão dos efeitos à fase administrativa da apuração do débito.



    De todo modo, concluído o julgamento de mérito da questão, depreende-se que a orientação do Tribunal firmou-se no sentido de somente serem imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso de improbidade administrativa tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992.



    Ressalto que, na apreciação do mérito, o Ministro Gilmar Mendes pronunciou-se acerca do prazo prescricional a ser observado antes da formação do título executivo, ou seja, antes da decisão final do Tribunal de Contas, tendo concluído que, qualquer que seja a fase, o prazo será quinquenal. Transcrevo, por ilustrativo, o seguinte excerto do voto que proferiu:



    “Entretanto, não há prazo específico – previsto legalmente – envolvendo a tomada de contas especial e de cobrança de eventuais valores decorrentes das decisões dos Tribunais de Contas. No âmbito federal e infralegal, o TCU aplica o prazo decenal, diante do teor do art. 6º, II , da Instrução Normativa TCU 71, de 28 de novembro de 2012. 



    O que há, do ponto de vista doutrinário e jurisprudencial, no âmbito federal, é a adoção supletiva do art. 1º da Lei 9.873/1999 (que dispõe sobre a “prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta”), in verbis:



     “Art. 1º. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado 



    §1º. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. 



    §2º. Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. 



    Art. 1º-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor”. (grifo nosso) 



    Considerando que a atividade de controle externo, a cargo do Poder Legislativo e auxiliado pelo Tribunal de Contas, é exercida, mutatis mutandis, como poder de polícia administrativa lato sensu, cujo objeto é agir preventiva ou repressivamente em face da ocorrência de ilícito que possa causar ou cause prejuízo ao erário, entendo aplicável o prazo quinquenal punitivo para os casos de ressarcimento aos cofres públicos, salvo em se tratando de fato que também constitua crime, ocasião em que a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. (…) grifos nossos



     No âmbito da Lei de Improbidade Administrativa, existe disposição semelhante envolvendo o lapso prescricional, no art. 23, III, in verbis: 



    “Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:



     I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança; 



    II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. 



    III - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1º desta Lei”. (grifo nosso) 



    Ou seja, a própria legislação, que disciplina sobre a ação civil de improbidade administrativa, estipula que se computa o prazo quinquenal a contar da apresentação à Administração Pública “da prestação de contas final pelas entidades”. Portanto, interpretando sistematicamente o ordenamento jurídico, é seguro afirmar a existência de prazos decadencial (prescricional punitivo impróprio) e prescricional quinquenais, salvo em se tratando de fato que também constitua crime” (grifei).



    Em consonância com referido entendimento, a Corte pacificou a compreensão de que, na fase administrativa, aplica-se o prazo quinquenal, previsto pelo artigo 1º da Lei nº 9.873/1999, como se depreende dos seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA NOS TERMOS DO ART. 2º DA LEI 9873/1999. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aplica-se a Lei 9873/1999 ao Tribunal de Contas da União no que se refere à prescrição e aos seus marcos interruptivos. Precedentes de ambas as Turmas. 2. No caso concreto, está evidenciada a ocorrência de atos inequívocos, os quais importaram na apuração dos fatos, suficientes para interromper a alegada prescrição. 3. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo Recorrente e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é inviável o presente recurso. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (MS 36.523-AgR, Rel. Min. Alexandre de Morais, Primeira Turma, DJe 27.08.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - No âmbito do TCU, o agravante teve a possibilidade de demonstrar a ocorrência das nulidades suscitadas, mas não cumpriu o ônus de comprovar suas alegações. Do mesmo modo, no presente mandado de segurança, não foram apresentados novos argumentos ou documentos aptos a desconstituir o que asseverado no acórdão apontado como ato coator. III – Ao perquirir sobre qual prazo prescricional deve ser aplicado à espécie, a Primeira Turma desta Corte entendeu que “a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia” (MS 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). No caso, aplicando-se a referida Lei, observa-se que a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo agravante, não foi fulminada pelo decurso do tempo. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37.373-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.06.2021).



    Nesse mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: MS 37.926-MC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 29.06.2021 e MS 36.750, de minha relatoria, DJe 09.09.2021.



    Destaco os seguintes trechos de recente decisão monocrática exarada no MS 37.807, de relatoria do Min. Nunes Marques, DJe 23.03.2022:



    “(...) a jurisprudência do Supremo cristalizou-se no sentido de a referida prescrição ocorrer em cinco anos, tendo em conta a interpretação sistemática do disposto nos arts. 1º e 2º da Lei n. 9.873/1999. Não caberia, portanto, considerar o prazo de dez anos de que trata o Código Civil em seu art. 205 (MS 35.940, ministro Luiz Fux, DJe de 14 de junho de 2020; e MS 32.201, ministro Roberto Barroso, DJe de 7 de agosto de 2017), observada a ocorrência de eventuais marcos interruptivos. 



    Ademais, o Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 636.886, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de junho de 2020 Tema n. 899/RG , no qual debatida, em especial, a prescrição de execução fundada em acórdão da Corte de Contas, reafirmou entendimento anterior pela incidência da prescrição quinquenal. 



    Embora a questão do prazo prescricional no tocante à formação do débito não tenha sido foco da controvérsia objeto do mencionado piloto da repercussão geral, foram feitas observações laterais sobre a possibilidade de ocorrência da prescrição quinquenal em relação a valores discutidos nos processos de tomada de contas especial, ou seja, aspectos da prescrição no que diz respeito à formação de débito objeto de cobrança. (grifos dos originais)



    Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes indicou os marcos interruptivos da prescrição quinquenal, decorrentes da interpretação sistemática da legislação infraconstitucional sobre o exercício de ação de ressarcimento pela Administração Pública federal (Lei n. 9.873/1999), da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei n. 8.443, de 16 de julho de 1992), da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992) e da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980). 



    Assim, concluiu Sua Excelência: (i) pela prescrição quinquenal entre a data da prestação de contas e o início da fase preliminar da tomada de contas, definido por decisão na qual determinada a citação ou notificação do interessado/responsável; (ii) pela interrupção da prescrição (ii.1) com fundamento em decisão na qual determinada a citação ou notificação do interessado/responsável ou em qualquer ato inequívoco que implique apuração do fato e (ii.2) por decisão recorrível ou qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória na Administração Pública federal; e (iii) pela suspensão da prescrição, enquanto durar a fiscalização preliminar realizada em sede de controle interno, diante da inexistência de inércia estatal na averiguação do ato. 



    Aludido posicionamento foi adotado, também, pela ministra Cármen Lúcia, em decisões monocráticas formalizadas no MS 36.274, DJe de 19 de novembro de 2020, e no MS 37.514, DJe de 27 de abril de 2021. 



    Adiro ao referido entendimento”. 



    No caso sob exame, extraem-se das informações do TCU, os seguintes elementos (eDOC 34, p. 3-22): 



    “30. O termo inicial do prazo prescricional é o dia 6/9/2010, data de liberação dos recursos da Ordem Bancária 2010OB802537 – portanto, da consumação do dano ao erário – conforme consta da parte dispositiva do Acórdão 1.805/2019-TCU-Plenário. 



    31. Dentre as diversas causas interruptivas do prazo de prescrição, pode-se mencionar a prolação do Acórdão 2.038/2013-TCU-Primeira Câmara, proferido no âmbito da representação TC 025.930/2010-9, em 9/4/2013, cujo item 9.3.1 determinou ao Incra que instaurasse tomada de contas especial “visando à apuração de fatos, identificação dos responsáveis e à obtenção do respectivo ressarcimento relativamente ao desvio de finalidade configurado pela realização do pregão eletrônico Incra/SR09/PR 17/2010”, o que veio a resultar na condenação ora impugnada. Trata-se de ato inequívoco que importou a apuração do fato, interrompendo a prescrição com fundamento no art. 2º, II, da Lei n. 9.873/1999. 



    32. Importante mencionar que o impetrante foi pessoalmente notificado do referido acórdão em 2/5/2013, tendo requerido e obtido cópia integral dos respectivos autos em 4/7/2013 (doc. 1). Não pode, portanto, alegar desconhecimento da referida deliberação. 



    33. Também interrompeu a prescrição a notificação do impetrante pela comissão de tomada de contas especial do Incra, na fase interna da TCE, mediante Ofício 01/2013- CTCE/DA/P, recebido em 30/9/2013 (doc. 2, p. 36-37), causa interruptiva prevista no art. 2º, I, da Lei n. 9.873/1999. 



    34. Outra das diversas causas de interrupção da prescrição ocorreu com o recebimento e autuação da tomada de contas especial no TCU (TC 016.431/2015-4), em 7/7/2015 (doc. 3), inaugurando a fase externa do procedimento. Trata-se, também, de ato inequívoco que importou a apuração do fato (art. 2º, II, da Lei n. 9.873/1999). 



    35. A prescrição foi novamente interrompida (dessa vez com fundamento no art. 2º, I, da Lei n. 9.873/1999), por meio da citação do impetrante pelo TCU, mediante Ofício 1354/2015-TCU/SECEX-PR, recebido em 25/11/2015 (doc. 4).



    36. Mais uma interrupção, também com base no art. 2º, I, da Lei n. 9.873/1999, ocorreu com a citação complementar do impetrante, mediante Ofício 1371/2016- TCU/SECEX-PR, recebido em 6/12/2016 (doc. 5). 



    37. Em 31/7/2019, sobreveio a decisão condenatória recorrível (Acórdão 1.805/2019-Plenário), que interrompeu a prescrição com fulcro no art. 2º, III, da Lei n. 9.873/1999, a qual foi mantida pelos Acórdãos 895/2021 (recurso de reconsideração, em 20/4/2021), 2.327/2021 (embargos de declaração, em 29/9/2021) e 131/2022 (segundos embargos de declaração, em 26/1/2022), todos do Plenário do TCU. Conforme atestado nos autos, o trânsito em julgado do acórdão condenatório ocorreu em 19/3/2022 (doc. 6).



    38. Observa-se, por conseguinte, que não transcorreu o prazo quinquenal entre quaisquer desses intervalos de tempo. Logo, mesmo se utilizado o prazo de 5 anos merece ser rechaçada eventual alegação de que teria se operado, no caso concreto, a prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário.  39. Além disso, constata-se a improcedência da alegação de prejuízo à ampla defesa e ao contraditório em razão de suposto longo decurso do tempo, pois, como visto acima, o impetrante foi notificado a respeito determinação do TCU para instauração da tomada de contas especial em 2/5/2013, não tendo decorrido tempo demasiado desde o fato irregular.



    (...)



    V. DA AUSÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA, À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO TCU.



    40. As considerações tecidas nos tópicos anteriores referem-se a princípio à prescrição da pretensão de ressarcimento (relativa ao débito imputado pelo TCU ao impetrante).



    41. No que diz respeito à prescrição da pretensão punitiva (relativa à multa imputada pelo TCU ao impetrante), diante da inexistência de normativo específico, o Plenário do TCU enfrentou a temática em sede de incidente de uniformização de jurisprudência, oportunidade em que assentou as seguintes conclusões (Acórdão 1.441/2016 – Plenário, com nossos destaques): 



    (...) 42. Extrai-se da deliberação acima que: a) o prazo aplicável é o da prescrição geral do Código Civil (20 anos para o CC de 1916 e 10 anos para o CC de 2002); e b) o termo a quo da contagem do prazo prescricional é a data da ocorrência ilícita, e há interrupção desse prazo pelo ato que ordenar a citação. 



    43. No caso em foco, o ato irregular ocorreu em 6/9/2010, ou seja, já à luz do Código Civil de 2002, que estabelece prazo decenal para prescrição, contado da data da prática dos atos. 



    44. Cabe lembrar que a prescrição é interrompida pelo despacho que ordena a citação do responsável pelo TCU, ocorrido em 07/10/2015 (doc. 7).



    (...)



    46. Conforme se vê, não ocorreu no caso concreto a superação do prazo prescricional decenal para aplicação da sanção de multa pelo TCU, tendo em vista que o prazo prescricional, iniciado em 6/9/2010, foi interrompido em 07/10/2015 e houve condenação em 31/7/2019, data da prolação do Acórdão 1.805/2019-Plenário. Logo, em nenhum momento o prazo decenal foi extrapolado. 



    47. Assim, fica afastada a prescrição arguida pelo impetrante, uma vez que houve interrupção do prazo com o despacho que ordenou a citação do responsável e que sua condenação se deu antes da fluência de dez anos a contar da prática do ato ilícito. 



    (....)



    VI. DA AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, À LUZ DA LEI 9.873/1999 E DO ENTENDIMENTO DO PRÓPRIO STF (MS 32.201)



    (....)



    49. Nesse caso, aplica-se integralmente a análise tecida no tópico IV deste parecer, especialmente quanto ao termo inicial e às causas interruptivas ali mencionadas 



    51. Sobre as considerações do impetrante a respeito da análise da prescrição efetuada pelo Ministério Público que atua junto ao TCU, é evidente que tal análise considerou os critérios e causas interruptivas fixados pela Corte de Contas no Acórdão 1.441/2016 – Plenário, baseados no regime prescricional estabelecido pelo Código Civil. 



    52. Caso se adote o regime prescricional estabelecido na Lei 9.873/1999, como pretende o impetrante, as hipóteses de causas interruptivas são mais amplas, devendo ser consideradas todas aquelas informadas no tópico IV deste parecer”.



    Com efeito, o art. 2º da Lei 9.873/99 enumera as seguintes hipóteses de interrupção da prescrição:



    “I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; III - pela decisão condenatória recorrível; IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal. 



    Destaco, ainda, por oportuno, trechos do parecer do Ministério Público Federal emitido nos presentes autos (eDOC 43, p. 2-9):



    “O mandado de segurança é cabível uma vez que foi impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União (art. 102, I, “d”, da Constituição Federal). 



    Também não se operou a decadência para a impetração, porque o patrono do Impetrante foi notificado acerca da prolação do Acórdão 131/2022, de 26.1.2022, em 3.3.2022, fls. 1460 e fls. 1478, e o mandado de segurança foi impetrado em 28.3.2022. 



    A irresignação do Impetrante sustenta-se na alegação de que teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União



    (...) 



    Assim, a pretensão sancionatória da União é prescritível, sendo o prazo quinquenal, na forma do artigo 1º, caput, da Lei nº 9.873/1999. 



    Veja-se que a regra geral estabelecida no artigo 1º da Lei 9.873/99 é que “prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.”. [grifo nosso] 



    O artigo 2º da Lei nº 9.873/1999 dispõe sobre a interrupção da prescrição nas seguintes hipóteses: “I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; III - pela decisão condenatória recorrível; IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.”. 



    No caso concreto, conforme se extraem das informações prestadas às fls. 1498/1513, a interrupção do lapso prescricional ocorreu diversas vezes durante o período entre a data da prática do ato lesivo ao erário e o julgamento sobre o mérito das irregularidades constatadas na contratação de empresa para o transporte de trabalhadores rurais com recursos do Incra/PR, enquanto o Impetrante ocupava o cargo de Superintendente Regional do Incra no Paraná, o que foi caracterizado como ‘desvio de finalidade decorrente do pagamento à empresa Perfil Helo Prestadora de Serviços Ltda.-ME como contraprestação pelo serviço de transporte de trabalhadores rurais, a pretexto de participarem do Seminário “A Organização Econômica, Educacional e Cultural como Ferramenta para o Desenvolvimento Humano, Social e Ambiental no Território do Pré-Assentamento Eli Vive”, no município de Londrina/PR, no período de 26 a 28/8/2010, quando na realidade, fundamentalmente, participaram de Ato Político no dia 28/8/2010, com a presença de autoridades políticas do governo Municipal, Estadual e Federal, inclusive candidatos a cargos eletivos que concorreram no pleito de 3/10/2010.’, fls. 964. 



    (...)



    Portanto, sob o ângulo da prescrição da pretensão punitiva, não se vislumbra plausibilidade jurídica apta a ensejar o deferimento do pedido, já que o art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999 informa que a interrupção da prescrição punitiva se dá “por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato”, não tendo sido estabelecido limite quantitativo para ocorrências interruptivas da fluência do prazo prescricional da pretensão punitiva. 



    (...)



    Diante do exposto, opina o Ministério Público Federal pela denegação da segurança”. 



    Confira-se, a respeito, a decisão exarada no MS 38.138, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.09.2021, sobre o tema (prescrição quinquenal – marcos interruptivos):



    “Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Instituto Origami em face de acórdão do Tribunal de Contas da União que determinou a abertura de Tomada de Constas Especial (Acórdão 609/2021-TCU-Plenário). Os autores narram que, "em 13 e 20 de abril de 2021 os Impetrantes foram surpreendidos pelo recebimento dos Ofícios 14439/2021-TCU/Seproc, 14447/2021-TCU/Seproc e 14453/2021-TCU/Seproc, (Doc. 04 – Ofícios e AR4), datados de 29 de março 2021, do Tribunal de Contas da União, cientificando-os da existência do processo nº TC 017.064/2020-1 e determinando a citação deles para apresentarem defesa, no prazo de quinze dias, acerca de supostas irregularidades havidas no ano de 2014". 



    (...)



    Sob essas premissas, o âmbito de análise deste Mandado de Segurança está circunscrito à verificação da existência de ilegalidade atribuída ao Tribunal de Contas da União que, conforme alegado pelos autores, determinou a citação dos impetrantes mais de seis anos após a ocorrência dos supostos fatos ilegais apontados.



      Como se observa, o objeto desta impetração está intimamente ligado ao entendimento consolidado pelo Plenário desta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 899 da Repercussão Geral (RE 636.886-RG, de minha relatoria), oportunidade em que foi fixada a seguinte tese:



     “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.” 



    Conforme assentei no julgamento do Tema 899-RG, entendo que as razões as quais levaram a maioria da CORTE a estabelecer, no tema 897- RG, excepcional hipótese de imprescritibilidade, não estão presentes em relação às decisões do Tribunal de Contas que resultem imputação de débito ou multa; há de se concluir, portanto, qu